Tribunal: TJDFT
Processo: 0748017-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748017-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DONIZETE PLANOS FUNERARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial (n.o 0702870-31.2025.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições CNSEG e SUSEP. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado, na pessoa do advogado cadastrado nos embargos à execução 0745384-96.2025.8.07.0001, Dr. Silas Leandro Gomes dos Santos Almeida, OAB/MG183947, ou em seu domicílio judicial eletrônico, para apresentar contrarrazões formais, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador